Tribunal: TJMT
Processo: 1001928-53.2022.8.11.0086
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001928-53.2022.8.11.0086
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS E ARRENDATARIOS DE CAMINHOES DE NOVA MUTUM - CNPJ: 30.728.112/0001-24 (RECORRENTE), SUZYE MARIA JOSE CONCEICAO MARTINS DO NASCIMENTO - CPF: 008.316.791-90 (ADVOGADO), FELIPE CARNEIRO EVANGELISTA (RECORRIDO), LANUCCY ARAUJO ALVARES - CPF: 001.822.440-75 (ADVOGADO), ANGELO EZEQUIEL DOS SANTOS (RECORRIDO), NELSON NEUHAUS - CPF: 290.390.100-72 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº.:

1001928-53.2022.8.11.0086

Origem:

Juizado Especial Cível de Nova Mutum

Recorrente(s):

APRONOVA

Recorrido(s):

FELIPE CARNEIRO EVANGELISTA e outros

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

21/11/2022

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL – PLEITO DE REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA COMUM PARA CONVALIDAÇÃO DOS ATOS JÁ PRATICADOS – ECONOMIA PROCESSUAL - REFORMA DA SENTENÇA APENAS PARA DETERMINAR A REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA COMUM – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Sendo o Autor associação pessoa jurídica, a qual não apresenta capacidade processual para figurar no polo ativo dos Juizados Especiais, correta a sentença que extinguiu o feito.

Entretanto, acolho o pedido de remessa do feito à Justiça Comum, em razão da economia processual, cabendo ao magistrado da Vara Comum avaliar eventual convalidação de atos já praticados.

Reformada a sentença somente para incluir a remessa do feito à Justiça Comum para aproveitamento dos atos já praticados.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Em síntese, versa a presente demanda ação de regresso ajuizada pela ASSOCIAÇÃO DE PROPRIETÁRIOS E ARRENDATÁRIOS DE CAMINHÕES DE NOVA MUTUM.

A sentença julgou extinta a ação, por entender pela incompetência dos Juizados Especiais nos moldes do art. 8°, §1° da Lei 9.099/95.

A parte Recorrente em suas razões, requer a remessa dos autos à justiça comum para aproveitamento dos atos já praticados.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Inicialmente, com relação à tempestividade, tanto do recurso, quanto dos embargos de declaração, entendo que a Reclamante/Recorrente está com a razão.

Equivocamente foi lançada certidão de trânsito em julgado UM DIA após a sentença, partindo daí o não conhecimento dos embargos de declaração da Autora, que foram protocolados tempestivamente, o que acarretou na interposição do presente recurso inominado.

Após detida análise dos autos, entendo que correta a sentença, merecendo apenas o adendo de remessa dos autos à Justiça Comum, apenas em atenção à economia processual, nos termos do Provimento 04/2014-TP/TJMT, em seu artigo 2º.

Destaco por fim, que cabe ao Ex. Juiz da Vara Comum convalidar ou não os atos já praticados nos Juizados Especiais.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e
DOU-LHE PROVIMENTO
para acolher o pedido da Recorrente e determinar a remessa dos autos à Vara Comum para seu regular prosseguimento, cabendo ao magistrado da Vara Comum, fazer eventuais adequações procedimentais, e eventual aproveitamento ou não dos atos já praticados.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2022